Tribunal: TJDFT
Processo: 0726830-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. ADITAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INÉRCIA. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AVIAMENTO EM NOME DE HERDEIRA. DIREITO DA TITULARIDADE DA FALECIDA. COMPOSIÇÃO ATIVA. ESPÓLIO. PARTILHA AINDA NÃO ULTIMADA. FORMULAÇÃO EM NOME PRÓPRIO DA SUCESSORA. INVIABILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. LEGITIMDIADE. APELO NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Encerra princípio fundamental do direito sucessório que a morte opera a imediata transferência da herança aos sucessores legítimos e testamentários do falecido, de molde a ser prevenido que o patrimônio deixado fique sem titular enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores, porquanto não pode subsistir direito sem titular, estando esse enunciado inserto no artigo 1.784 do Código Civil, encerrando a inserção do princípio da saisine no ordenamento jurídico, segundo o qual, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
3. Aberta a sucessão com o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, que é composto pela universalidade dos bens e obrigações legadas pelo extinto, sendo a ficção jurídica representada pelo inventariante, cuja subsistência, que é transitória, perdurará até o momento da ultimação da partilha e destinação dos bens aos herdeiros e sucessores (CC, arts. 1.784, 1.991 e 2.013; CPC, art. 618).
4. O espólio, como entidade transitória composta pelo acervo hereditário legado pelo extinto, ostenta subsistência jurídica até o momento da ultimação da partilha, pois encerrado o processo sucessório com a destinação do acervo que o integrara aos seus destinatários legais se exaure, e, exaurindo-se com o aperfeiçoamento da partilha, já não ostenta capacidade nem legitimidade para residir em juízo ativa ou passivamente, derivando dessa apreensão que, enquanto não ultimada a partilha, os bens e direitos legados integram a universalidade e devem ser defendidos em juízo pelo espólio, não por cada herdeiro de forma individualizada, o qual será representado pelo inventariante ou, se o caso, pelo administrador provisório até que haja formalização da indicação
5. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I)
6. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia e resistência da parte autora em suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual, notadamente quando derivam da apreensão da ilegitimidade ativa ad causam da parte autora (CPC, art. 485, I e VI).
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.